Tribunal: TJSP
Processo: 2260372-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra a decisão que indeferiu o levantamento dos bloqueios realizados em contas bancárias da agravante. Admissibilidade. A orientação atual do STJ é de que os ativos financeiros, ainda que percam o caráter alimentar com o decurso do tempo, não deixam de ser impenhoráveis até o montante correspondente a 40 salários mínimos, porque os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra a decisão que indeferiu o levantamento dos bloqueios realizados em contas bancárias da agravante. Admissibilidade. A orientação atual do STJ é de que os ativos financeiros, ainda que percam o caráter alimentar com o decurso do tempo, não deixam de ser impenhoráveis até o montante correspondente a 40 salários mínimos, porque os valores poupados – seja em papel moeda, aplicação financeira ou mesmo em conta corrente – são absolutamente impenhoráveis até aquele limite. Inteligência do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Cassação da decisão objurgada que se impõe.

Recurso provido para efetuar o desbloqueio dos valores nas contas bancárias da agravante, nos termos delineados na fundamentação.